Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704446-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. As agravantes pedem a exclusão da pauta virtual “para acompanhamento presencial do julgamento” (id. 46537697). A Portaria GPR no 841/21 deste eg. Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão.” Isso posto, defiro o pedido. À Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora